Tribunal: STF
Processo: ARE 1587789
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria especial. Agente penitenciário. Tempo de serviço em cargo de direção. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional local. Recurso extraordinário. Súmulas 280 e 279. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 

    2. A controvérsia original gravita em torno da possibilidade de cômputo do trabalho em cargo de direção e supervisão como sendo de efetivo exercício no cargo de agente penitenciário para fins de aposentadoria especial.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em determinar a viabilidade do recurso extraordinário e do agravo regimental, considerando a necessidade de reexame de fatos e provas, bem como de legislação infraconstitucional local.

    III. Razões de decidir

    4. A parte agravante não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento já firmado.

    5. O Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional de regência, negou provimento à apelação, confirmando a sentença que concedeu a segurança para incluir o tempo de serviço prestado em funções de confiança específicas da carreira de agente de segurança penitenciária na contagem de tempo de efetivo exercício para fins de aposentadoria especial.

    6. Para se alcançar entendimento diverso daquele a que chegou a instância de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional invocada e a reelaboração da moldura fática delimitada pelo Tribunal de origem, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental não provido.